Tribunal: CARF
Processo: 15956.720237/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que identificada uma das situações referidas no § 4o do art. 16 do Decreto no70.235/1972.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do alegado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idôneo, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Excluem-se do lançamento os valores cuja origem foi comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720237/2017-45
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-011.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

EDGARD CASTRO TOSTES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No
103. PORTARIA MF no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de
valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua
admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerarem
prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que identificada
uma das situações referidas no § 4o do art. 16 do Decreto no70.235/1972.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do alegado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720237/2017-45
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em que o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idôneo, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Excluem-se do lançamento os valores
cuja origem foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada, e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o Conselheiro Thiago Álvares Feital, substituído pelo Conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário.
Os recursos foram interpostos face ao Acórdão no110-008.705 - 8a Turma da
DRJ10 – que revisou acórdão no 110-008.029, da 8a Turma da DRJ10. Tal decisão colegiada
julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração de fls. 711/716.
O Recurso de Ofício foi interposto em obediência ao disposto no art. 34, inciso I,
do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei no 9.532, de 1997), tendo em vista
que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido pela Portaria
MF no 63, de 09/02/2017.
Já o Recurso Voluntário se insurgiu contra o acórdão proferido, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, para indeferir o pedido de
realização de diligência e reduzir a exigência de imposto suplementar ao valor de R$ 73.200,15
(setenta e três mil duzentos reais e quinze centavos), nos termos do voto do relator, em razão de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

Foi lavrado auto de infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF (fls. 711/716), tendo como crédito tributário em litígio o valor de R$ 13.874.393,90 (treze
milhões oitocentos e setenta e quatro mil trezentos e noventa e três reais e noventa centavos)
calculado até outubro de 2019, sendo aplicada multa de ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação de Infração/Relatório Fiscal (fls.
692/706), o contribuinte foi notificado e renotificado a apresentar os extratos de todas as suas
contas bancárias. Subsequentemente, foi intimado a fornecer, por meio de documentação idônea,
detalhada e hábil, a origem e natureza dos valores creditados em suas contas-correntes, além de
demonstrar o seu percentual de participação nos valores transacionados. A relação dos depósitos
totaliza 52 lançamentos que atingem a quantia de mais de 46 (quarenta e seis) milhões de
reais.(fls. 649)
Cabe ressaltar que a Sra. Maria Cristina Leira de Castro Tostes, cônjuge do
autuado e detentora de conta bancária conjunta, também foi notificada para realizar as mesmas
comprovações.
Em resposta (fls. 71/119), o contribuinte apresentou documentos, em especial
extratos bancários da conta corrente (ano calendário 2014) da Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão – SICCOB CREDCOONAI e extratos judiciais das execuções contra ele, movidas
pela referida cooperativa.
Ao diligenciar, a fiscalização analisou os extratos de movimentação financeira do
contribuinte, excluindo depósitos decorrentes de transferências próprias e resgates de aplicações
financeiras.
Apurou-se que do total dos 52 lançamentos de créditos questionados pela
Fiscalização da Receita Federal do Brasil, na “Planilha I – Créditos a Comprovar” (fls. 649), não
houve pelo contribuinte a comprovação da origem e natureza de nenhum dos recursos utilizados
na referida movimentação financeira.
Em resposta às várias intimações, o contribuinte afirmou que os créditos eram
decorrentes de operações de crédito TD-Título Descontado, originados de empréstimos rurais
convertidos em linha de crédito. Alegou que esses valores nunca foram efetivamente
disponibilizados, pois eram renovações sucessivas. O contribuinte apresentou extratos bancários
e informações processuais.
Diante das respostas, a fiscalização emitiu uma nova intimação em 30/11/2018,
solicitando documentos que comprovassem as operações de crédito. Os lançamentos não
comprovados foram considerados omissão de rendimentos, levando à lavratura de Auto de
Infração. O percentual de 50% foi atribuído a cada titular da conta conjunta.
Assim, a fiscalização concluiu que o contribuinte não conseguiu comprovar a
origem e natureza dos valores creditados na conta bancária, levando à conclusão de que se
tratava de omissão de receita ou rendimentos, conforme estabelecido no art. 42 da Lei
9.430/1996. Conforme o resultado das apurações, a análise detalhada da "Planilha de Crédito - I"
revelou que, dos 52 lançamentos, nenhum teve sua origem e natureza comprovadas pelo
contribuinte, configurando, portanto, depósitos bancários de origem não comprovada. (fls.
707/708)
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

O contribuinte, inconformado com o Auto de Infração/Notificação de
Lançamento, apresenta sua impugnação no prazo legal (fls. 727/729), alegando que os valores
tributados correspondem a créditos disponibilizados por uma instituição financeira, referentes a
operações na modalidade de TD (Título Descontado) com garantia única de aval, sem outras
formas de garantia.
Argumenta que a tributação é injusta e ilegal, pois a cooperativa de crédito,
Sicoob-Credicoonai, é de livre admissão, autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, não sendo
conivente com práticas ilícitas. O contribuinte destaca a oferta de todas as informações e
comprovações necessárias, incluindo uma transferência para despesas de funeral e jazigo.
Solicita que a instituição financeira envie diretamente a documentação comprobatória e autoriza
a fiscalização a solicitar outras informações necessárias. Conclui, pedindo o cancelamento do
débito fiscal, alegando a insubsistência e improcedência da ação fiscal.
O acórdão de primeiro grau (fls. 736/748) deu parcial provimento à Impugnação.
A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Excluem-se do lançamento os valores cuja origem foi comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu voto, a autoridade fiscal destaca que as documentações em referência aos
valores de R$ 46.248.947,52, correspondentes a 52 lançamentos, nunca estiveram efetivamente
disponíveis, “não cabendo ao Fisco realizar a diligência sugerida, eis que ela se destinaria a
produzir elementos de prova que competem ao sujeito passivo trazer aos autos, devendo ser
indeferido o pedido formulado”.
Destaca que esses lançamentos representam operações sucessivas de renovação de
empréstimos, onde um título substituía outro, seguindo a regra da cooperativa que previa a
devolução de uma parte dos juros na baixa da operação. Após o banco interromper as renovações
devido à impossibilidade de pagamento, foram ajuizadas duas execuções judiciais.
Ressalta que: “todos os elementos me levam a concluir que os depósitos
identificados nos extratos bancários como CRÉD.LIBERAÇÃO TD têm origem em operação de
crédito realizada entre o contribuinte e a instituição financeira. Há o encadeamento de crédito e
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

débito na mesma data, a incidência de juros, o débito de IOF sobre os créditos bancários e o
informe de rendimentos com a indicação da existência de títulos descontados”.
Em suma, restou constatada a omissão de rendimentos por depósitos bancários
sem origem comprovada, totalizando mais de R$ 46 milhões, movimentados na instituição
SICOOB CREDICOONAI, uma vez que cabe ao contribuinte demonstrar a origem dos recursos,
ou seja, “a apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte
(procedência) do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou
não”.
Em contrapartida, quanto à aplicação RDC e crédito com origem em familiar, o
fisco entende que restou sem comprovação da origem créditos bancários cujo histórico nos
extratos é RESGASTE RDC. Contudo, os extratos de aplicações (fls. 189/190) confirmam o
resgate desse tipo de aplicação financeira (RDC – Longo Pré 30) nas datas e valores constantes
dos extratos, restando por comprovadas a origem e natureza dos créditos bancários, resgates
estes de aplicações financeiras que não são tributadas no ajuste anual, devendo, portanto, ser
cancelada.
Nesse ínterim, a fiscalização ainda ressaltou que no tocante à transferência
recebida de Vera Emília Tostes Guerreiro, não veio acompanhada de qualquer documentação
comprobatória, e que assim deve ser mantido o lançamento.
Quanto a outros créditos (identificados nos extratos como Outros Créditos Bônus,
Liberação de Depósito Bloqueado e Créd. Financiamento), o Fisco entende que o lançamento é
procedente, uma vez que a resposta veio desacompanhada de qualquer elemento comprobatório.
A fiscalização apresentou através de planilha o recálculo do tributo.
Por fim, julgou parcialmente procedente a Impugnação para a) indeferir o pedido
de realização de diligência, e no b) mérito, manter parcialmente a exigência, reduzindo o imposto
suplementar ao valor de R$ 73.200,15 (setenta e três mil duzentos reais e quinze centavos), com
multa de ofício de 75%.
Às fls. 750/763, a DRJ proferiu novo Acórdão de no 110-008.705 - 8a Turma da
DRJ10, em que revisa o Acórdão de no 110-008.029. É que o processo em questão, apresentou
um equívoco ao indicar que um eventual recurso voluntário deveria ser encaminhado às Câmaras
Recursais da DRJ, quando na verdade deveria ser dirigido ao CARF.
Nesse sentido, a autoridade responsável pela execução do acórdão identificou esse
equívoco e, por meio de despacho, devolveu o processo (fls. 749). De acordo com o artigo 39 da
Portaria ME No 340, de 8 de outubro de 2020, que permite seja proferido um novo acórdão para
corrigir inexatidões materiais evidentes, erros de escrita ou de cálculo, o presente acórdão foi
emitido para retificar o destinatário do recurso voluntário, mantendo os demais termos do
Acórdão no 110-008.029. Segue a Ementa do novo Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

Ementa:
ACÓRDÃO PROFERIDO COM LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO POR NOVO
ACÓRDÃO.
Será proferido novo acórdão para a correção de inexatidões materiais devido a lapso
manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, mediante
requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Excluem-se do lançamento os valores cuja origem foi comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário (fls. 770/773).
Argumenta preliminarmente que a impossibilidade de obtenção de documentos de
instituições financeiras, devido à incorporação da Sicoob Credicoonai pela Sicoob Credicitrus,
prejudicou a comprovação da origem dos créditos. Apresenta e-mails enviados às instituições
financeiras solicitando documentos, mas sem sucesso.
Quanto à atividade principal (produtor rural), o contribuinte alega
preliminarmente ser produtor na exploração agropecuária, optando pela tributação de 20% das
receitas declaradas. Questiona a apuração do resultado tributável, pedindo a redução da base
tributável e recálculo do imposto.
O recurso também destaca a preliminar de prejuízo do autuado devido à falta de
documentos e solicita extensão do prazo para juntada dos comprovantes. Argumenta que a
omissão de rendimentos deve ser calculada sobre o valor tributável correto.
Em conclusão, o contribuinte solicita o cancelamento do débito fiscal, alegando a
insubsistência do cálculo e do valor final da ação fiscal.
É o relatório.

Voto
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Lado outro, o Recurso de Ofício não merece ser conhecido, pois em 7 de janeiro
de 2023 foi publicada a Portaria MF n. 2, que alterou o valor limite para interposição de Recurso
de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nesse sentido, vejamos:
Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (...)
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Desta feita, há que se considerar o limite de alçada vigente no momento da
apreciação do respectivo Recurso de Ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 103.
No caso, a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a defesa
do contribuinte, pelo que exonerou em parte crédito tributário constituído no montante de R$
13.874.393,90 (treze milhões, oitocentos e setenta e quatro mil trezentos e noventa e três
reais e noventa centavos), reduzindo o imposto exigido ao valor de R$ 73.200,15 (setenta e três
mil, duzentos reais e quinze centavos), com multa de ofício de 75%.
Com efeito, o recurso interposto para julgamento, na presente data, após a
vigência da Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não ultrapassa o valor de alçada, não
devendo com isso ser conhecido.
Preliminarmente – Da arguição de prejuízo do Recorrente em face das instituições
financeiras – cerceamento do direito de defesa
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2014, lavrada
em desfavor do Recorrente. O contribuinte foi notificado e renotificado para apresentar os
extratos de todas as suas contas bancárias. Posteriormente, foi intimado a fornecer documentação
detalhada sobre a origem e natureza dos valores creditados em suas contas-correntes, incluindo o
percentual de participação nos montantes transacionados. A relação de depósitos envolve 52
lançamentos, totalizando mais de R$ 46 milhões.
O Recorrente apresentou a impugnação de (fls. 727/729), argumentando que os
valores tributados correspondem a créditos provenientes de operações na modalidade de TD
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

(Título Descontado) com garantia única de aval, sem outras formas de garantia, que a tributação
é injusta e ilegal, enfatizando a regularidade da cooperativa de crédito, Sicoob-Credicoonai,
autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, sem conivência com práticas ilícitas, solicitando o
cancelamento do débito fiscal, argumentando a insubsistência e improcedência da ação fiscal.
Ocorre que em suas razões recursais, o Recorrente requereu preliminarmente a
conversão julgamento em diligência para que pudesse providenciar a juntada de
documentos comprobatórios, promovendo judicialmente junto às instituições financeiras tal
solicitação, rogando pela extensão do prazo para juntada dos mencionados documentos.
Em que pese a alegação do interessado, a evidência documental deve ser
submetida na impugnação, acarretando a preclusão do direito do interessado em realizá-lo em
fases processuais subsequentes, exceto se ele comprovar, de maneira fundamentada, a
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; referir-se a um fato ou direito
superveniente; ou ter como propósito contestar fatos ou razões que tenham sido introduzidos nos
autos posteriormente.
Nesse sentido, as diligências somente devem ser deferidas caso sejam idôneas
para trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível,
somente retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a
realizá-la. É o que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não
seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus. Ademais, não foram atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, rejeito a preliminar.
Preliminarmente – da opção pela forma de apuração do resultado tributável
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos
depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
No presente caso, a base legal para o lançamento é o art. 42 da Lei 9.430/96:
Lei 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
[...]
O recorrente, em sua peça recursal (fls 772) afirma que:
“a apuração do resultado tributável em acórdão proferido pela 8a Turma da
DRJ10, não manteve apuração de resultado tributável compatível com a atividade principal do
autuado, em relação ao apresentado em sua declaração de imposto de renda ano calendário 2014,
em sua ficha de atividade rural, qual seja, 20% da receita, devendo assim ser, sobre a omissão
apurado em acórdão, o qual soma o montante de R$ 581.604,46 em Total Omissão e
R$281.302,23 correspondentes a 50% conta conjunta, valor considerado pela autuante como
sendo omissão de rendimentos tributáveis, quando o correto seria, sobre o valor apurado de
R$281.302,23, aplicar o limite de 20% como tributável, em virtude da natureza da ocupação e de
sua ocupação principal, reduzindo de R$281.302,23, para R$56.260,45, para ai sim aplicar o
recálculo do tributo devido, em estrita conformidade do que já informado e declarado pelo
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

contribuinte, não restando possibilidade outra, que tal origem se tenha diferente do exercício da
atividade rural”.
No que diz respeito à alegação do recorrente sobre a apuração do resultado
tributável em relação à sua atividade rural, esclarece-se que o acórdão proferido pela 8a Turma da
DRJ10 levou em consideração as informações disponíveis e a legislação aplicável. Ressalta-se
que a apuração do resultado tributável está em conformidade com as normas vigentes, não se
limitando a simples percentuais declarados na ficha de atividade rural, conforme depreende-se da
planilha da cálculo (fl. 747).
Ao que se depreende do acórdão recorrido (fls. 762), a omissão apurada refere-se
ao montante de R$ 562.604,46, sendo que os R$ 281.302,23 correspondentes a 50% de conta
conjunta foram corretamente considerados como omissão de rendimentos tributáveis. Destaca-se
que, conforme a natureza da ocupação e a atividade principal do contribuinte, a redução proposta
não encontra respaldo legal. Ao contrário do alegado, o fisco, ao realizar o recálculo, considerou
a natureza jurídica da ocupação.
Além disso, a base de cálculo correta é de R$ 305.021,94, deduzido o imposto
pago declarado, estando em estrita conformidade com as normativas fiscais. Portanto, as
informações apresentadas pelo recorrente não alteram a conclusão do fisco e a correção da base
de cálculo do tributo devido.
Portanto, o recálculo do tributo está correto, não devendo prosperar a alegada
solicitação de revisão do cálculo.
No mérito:
No mérito, o contribuinte reitera de maneira genérica os pedidos realizados
preliminarmente, abstendo-se, contudo, de fornecer argumentação específica ou abordar
detalhadamente os fundamentos de fato ou direito subjacentes à matéria em discussão nos autos,
que foi determinante para a decisão recorrida.
A ausência de abordagem substancial torna a argumentação do contribuinte
carente de elementos que possam efetivamente contestar a fundamentação que embasou a
decisão em questão.
Ressalte-se que o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste cenário, a consequência do exposto é que considera-se definitiva a Decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720237/2017-45

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Pode-se acrescer, ainda, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de
aplicação supletiva e subsidiária ao processo administrativo, que estabelece que julgadores
devem decidir nos limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige
iniciativa do litigante, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Dessa forma, considerando a análise pormenorizada dos argumentos apresentados
pelo contribuinte e os elementos constantes nos autos, entendo que deva ser mantida a decisão de
primeira instância que julgou parcialmente procedente a Impugnação. A fundamentação e as
evidências apresentadas corroboram a decisão inicial, ratificando a parcial procedência da
impugnação do contribuinte.
Conclusão
Portanto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso
Voluntário, conhecê-lo para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 800
DF CARF MF
Original